Tribunal: STF
Processo: RE 1291612
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Santa Catarina, assim fundamentado na parte que interessa:
    “Prejudicial de mérito. Decadência. 
    No caso concreto, a discussão refere-se à complementação de pensão de ex-ferroviário, pensão esta, apesar de administrada pelo INSS, devida pela União, não se caracterizando como benefício previdenciário do regime geral de previdência social, afastando a aplicação do art. 103 da Lei n. 8.213/91. 
    Não há que se falar em decadência do direito, porquanto a pretensão da parte autora não é desconstituir ou rever o ato de concessão do benefício, mas tão somente obter a cota relativa à complementação dos valores.”
    Sustenta a recorrente, em suas razões recursais, violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 201, § 1º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91. O acórdão do Pleno está assim ementado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE nº 1.172.622/RJ-RG, Relator o Ministro Presidente, DJe de 15/4/19).
    Aplicando essa orientação, destaca-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.187.580/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/4/19).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente